Tribunal: TJSP
Processo: 1022978-41.2023.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Obrigação de fazer. Outorga de escritura definitiva e baixa de indisponibilidade sobre a matrícula do imóvel. Procedência. Inconformismo da requerida sustentado a culpa concorrente da compradora por não ter providenciado a transferência do imóvel antes da constrição, bem como irrazoabilidade e excessividade da multa fixada, além da inexistência de evento apto a ensejar danos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Obrigação de fazer. Outorga de escritura definitiva e baixa de indisponibilidade sobre a matrícula do imóvel. Procedência. Inconformismo da requerida sustentado a culpa concorrente da compradora por não ter providenciado a transferência do imóvel antes da constrição, bem como irrazoabilidade e excessividade da multa fixada, além da inexistência de evento apto a ensejar danos morais. Subsidiariamente, almeja a redução de ambas as verbas. Descabimento. Hipótese em que não se divisa a cogitada culpa concorrente, pois logo após a entrega do imóvel, já havia a existência de gravame de indisponibilidade. Multa fixada e danos morais arbitrados que não comportam revogação ou redução. Alegações deduzidas pela apelante que não tem o condão de infirmar as razões de decidir declinadas na sentença. Recurso improvido.